Tribunal: TJPA
Processo: 0003179-40.2014.8.14.0048
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-02-03

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? SENTENÇA CONDENATÓRIA ? ROUBO QUALIFICADO ? ARTIGO 157, §2º, II, CP C/C ARTIGO 70, 1ª PARTE, AMBOS DO CP ? PENA DE 07 (SETE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 100 (CEM) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO ? REQUER O APELANTE A FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL ? Insubsistência. O magistrado fixou a pena base do apelante em 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 80 (oitenta) dias multa, por considerar como desfavoráveis as circunstâncias judiciais referente a culpabilidade, personalidade do agente, motivos, circunstâncias extrapenais e circunstâncias do crime, restando em consonância com a Súmula 23, do TJPA, em que basta apenas uma circunstância judicial ser considerada como desfavorável, para que se justifique a aplicação da pena acima do mínimo legal. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA ? Prejudicado. Já reconhecida e aplicada pelo juízo a quo. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE SALINOPÓLIS
APELANTE: DOUGLAS CUNHA DOS SANTOS
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0003179-40.2014.8.14.0048

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO QUALIFICADO - ARTIGO 157, §2º, II, CP C/C ARTIGO 70, 1ª PARTE, AMBOS DO CP - PENA DE 07 (SETE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 100 (CEM) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO -

REQUER O APELANTE A FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL - Insubsistência.

O magistrado fixou a pena base do apelante em 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 80 (oitenta) dias multa, por considerar como desfavoráveis as circunstâncias judiciais referente a culpabilidade, personalidade do agente, motivos, circunstâncias extrapenais e circunstâncias do crime, restando em consonância com a Súmula 23, do TJPA, em que basta apenas uma circunstância judicial ser considerada como desfavorável, para que se justifique a aplicação da pena acima do mínimo legal. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - Prejudicado. Já reconhecida e aplicada pelo juízo
a quo.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Des.

Mairton Marques Carneiro.
Belém, 10 de fevereiro de 2020.

Desa.
MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE SALINOPÓLIS
APELANTE: DOUGLAS CUNHA DOS SANTOS
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0003179-40.2014.8.14.0048
R e l a t ó r i o

DOUGLAS CUNHA DOS SANTOS, interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória do Juízo de Direito da Comarca de Salinopólis.

Consta da denúncia que no dia 13 de julho de 2014, o ora denunciado Douglas Cunha dos Santos, vulgo ¿BOTÃO¿, juntamente com outro, arrombaram a porta da casa das vítimas Cláudio Alexandre Aleixo, Sônia Maria Aleixo e Elaine do Socorro Reis Souza, onde também estavam algumas crianças e mediante violência e grave ameaça, roubaram objetos de valor entre eles um aparelho de televisão LCD, marca Panasonic, 32 polegadas e dois aparelhos de telefone celular.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
condenou Douglas Cunha dos Santos, ¿Botão¿, pela prática do ilícito disposto no artigo 157, §2º, II, c/c artigo 70, 1ª parte, todos do Código Penal, tendo fixado a pena em 07 (sete) anos e 06, meses de reclusão, no regime semiaberto e ao pagamento de 100 (cem) dias multa.

Inconformado, o apelante recorreu da decisão pugnando pela fixação da pena base no mínimo legal, bem como a aplicação da atenuante da confissão espontânea.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso, mantendo-se a condenação do apelante em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto, para que seja mantida a sentença ora recorrida.

É o relatório, para inclusão no Plenário virtual.

A revisão coube ao Desembargador Mairton Marques Carneiro.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

O apelante requer a fixação da pena base no mínimo legal, bem como a aplicação da atenuante da confissão espontânea.

Dos autos consta que o magistrado fixou a pena base do apelante em 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 80 (oitenta) dias multa, por considerar como desfavoráveis as circunstâncias judiciais referente a culpabilidade, personalidade do agente, motivos, circunstâncias extrapenais e circunstâncias do crime, restando em consonância com a Súmula 23, do TJPA, em que basta apenas uma circunstância judicial ser considerada como desfavorável, para que se justifique a aplicação da pena acima do mínimo legal.

Equivocadamente o apelante requereu o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, já aplicada pelo magistrado, que reduziu a reprimenda em 01 (um) ano e 10 (dez) dias multa, razão pela qual resta prejudicado o pedido.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.
Belém, 10 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
RELATORA